Tribunal: TJPA
Processo: 0802442-65.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802442-65.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Desprovimento monocrático de apelação. Ação civil pública. Reforma e ampliação de escolas. Multa cominatória. Prazo para cumprimento. Proporcionalidade e razoabilidade. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade. Agravo interno conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, para garantir a reforma e ampliação de escolas estaduais situadas no município de Capanema.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a multa fixada pelo Juízo a quo é (des)proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e se o prazo estabelecido para cumprimento das obrigações é exíguo, conforme alegado pelo recorrente.

3. Considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso em análise.

4. A supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes que dependem na rede estadual de ensino. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

5. O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das obrigações no prazo fixado na sentença (6 meses), ou seja, não demonstrou e efetiva insuficiência do prazo estabelecido, sobretudo considerando o caráter prioritário das ações determinadas.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, § 1º; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 1º, 4º e 5º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 139, IV, 297, 300, 461, § 5º, 487, I, 496, I, 932, IV, b, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/3/2025 a 24/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802442-65.2021.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO / APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 22670221, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto pelo
Estado
contra a sentença ID 20038846, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema,
que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública,
“para confirmar os termos da decisão interlocutória de ID 104059326, que concedeu a antecipação de tutela no presente caso para o fim de garantir o pleno restabelecimento por meio de obras de reforma e ampliação dos prédios onde funcionam as escolas MARIA MIRTES, APOLONIO PINHEIRO DOS SANTOS, CESAR PINHEIRO E MESTRE LUCINDO, para evitar desabamento e acidentes, no prazo de até 6 meses”
. (Grifo nosso).

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) desproporcionalidade da multa cominatória fixada; b) possibilidade de redução do respectivo valor; c) exiguidade do prazo para atendimento da obrigação de fazer.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23714888, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública, asseverando, em síntese, que, após diversas inspeções, constatou sérios problemas estruturais nas Escolas Maria Mirtes, Apolonio Pinheiro dos Santos, Cesar Pinheiro e Mestre Lucindo, os quais inviabilizavam o adequado aprendizado e representavam riscos à integridade e à segurança dos alunos.

O Juízo de origem deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público, nos termos da
decisão ID 20038838, cujo dispositivo transcrevo:

“

(...)

Pelo exposto, forte nos art. 300 do CPC, DEFIRO INTEGRALMENTE a tutela de urgência para determinar que o ESTADO DO PARÁ providencie e comprove nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a elaboração de projeto elétrico, hidráulico, contra incêndio/pânico de acordo com as normas técnicas, bem como projeto estrutural, todos aprovados pelo Corpo De Bombeiros Militar a ser aplicado à escola MARIA MIRTES, a Escola Estadual APOLÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS, Escola Estadual CESAR PINHEIRO e Escola Estadual MESTRE LUCINDO.

Deverá o réu, no mesmo prazo, providenciar locais adequados, seguros e limpos para que os alunos possam estudar, enquanto se fizer necessário, devendo iniciar os reparos de emergência nas estruturas físicas dos estabelecimentos de ensino para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial.

A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o §5º, do art. 461 do CPC.

CITE-SE E INTIME-SE o ente público réu, na pessoa de seu representante legal, mediante remessa dos autos eletrônicos para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, havendo preliminares, ao Ministério Público e, com a manifestação, voltem-me conclusos.

Ciência ao MP.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como Mandado/Ofício/Alvará, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pelo Ministério Público, em desfavor do ESTADO DO PARÁ para confirmar os termos da decisão interlocutória de ID 104059326, que concedeu a antecipação de tutela no presente caso para o fim de garantir o pleno restabelecimento por meio de obras de reforma e ampliação dos prédios onde funcionam as escolas MARIA MIRTES, APOLONIO PINHEIRO DOS SANTOS, CESAR PINHEIRO E MESTRE LUCINDO, para evitar desabamento e acidentes,
no prazo de até 6 meses
.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos art. 496, I do CPC. Não interposta a apelação no prazo legal, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sem honorários advocatícios nem custas processuais.

Ressalto que eventual descumprimento da medida liminar que tenha ensejado aplicação de multa, deverá ser apurado em fase de execução.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

O recurso de apelação do Estado foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 22670221, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Quanto à multa moratória, reputo proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Estando a pretensão recursal em desconformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 698 e 220 do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a multa fixada pelo Juízo
a quo
é desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e se o prazo estabelecido para cumprimento das obrigações é exíguo, conforme alegado pelo recorrente.

A farta documentação juntada com a inicial evidencia os graves problemas estruturais relatados pelo Ministério Público, bem como as diversas tentativas de solução administrativa.
Os elementos apresentados revelam que as Escolas em comento há muito vêm apresentando os inúmeros problemas estruturais relatados na inicial.

Verificam-se, portanto, reiteradas omissões do Estado quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

O Juízo de origem determinou a adoção de providências para as finalidades a serem alcançadas (solução dos graves problemas estruturais), estabelecendo prazo e providências compatíveis com a máxima preservação do calendário escolar.

As alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários do Estado, da universalidade do atendimento, da violação de princípios constitucionais e necessidade de processo licitatório para reforma da escola devem ser rechaçadas.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da
proteção integral
e da
absoluta prioridade
, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso em análise.

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das obrigações no prazo fixado na sentença (6 meses), ou seja, não demonstrou e efetiva insuficiência do prazo estabelecido, sobretudo considerando o caráter prioritário das ações determinadas.

A multa diária fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00, possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida e confirmada na sentença.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes que dependem na rede estadual de ensino. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
voto no sentido de

conhecer e negar provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 24/03/2025